Tribunal: CARF
Processo: 11234.720111/2021-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MOTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720111/2021-41
ACÓRDÃO
2301-011.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE ARARI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso apresentado após o prazo de trinta dias
contados da data de ciência da decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.
Assinado Digitalmente
Paulo César Mota – Relator
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia LilianSelmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Paulo Cesar Mota, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente, contra acórdão 104-
012.374, proferido pela 7a Turma de Julgamento DRJ04, em 27/12/2022, onde acordam por
unanimidade de votos, julgar improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário em
litígio.
AUTO DE INFRAÇÃO:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720111/2021-41
2
1 - Os Autos de Infração expedidos (fls. 06/30 e 13/17), referem-se ao
Procedimento de Fiscalização 0310100.2020.0650, que apurou diferenças de contribuições
incidente sobre pagamentos a segurados empregados e contribuintes individuais, além de multa
pela ausência de arrecadação da contribuição devidas por estes obreiros e não contabilização em
títulos próprios, no período de 01/2017 a 12/2018.
2 - O contribuinte foi intimado por meio do TIPF (Termo de Início de Procedimento
Fiscal), que solicitou a apresentação de diversos documentos, e do TIF (Termo de Intimação
Fiscal), que solicitou esclarecimentos adicionais. Embora o contribuinte tenha tomado ciência
dessas intimações, não atendeu às solicitações.
3 - Com a negativa do contribuinte, a Auditoria Fiscal buscou informações no site
oficial do Tribunal de Contas do Estado - MA, onde levantou a base de cálculo das remunerações
pagas a todos os segurados.
4 – Pelo não atendimento as intimações, foi aplicada a multa agravada em 50%.
O contribuinte ingressou com impugnação (fls. 115/125), com as seguintes
alegações, em resumo:
i - Nulidade da ciência da exação, promovida em nome de servidor público estranho à
representação do Município.
ii - Em decorrência do acima exposto, clama pela devolução de seu prazo de defesa e/ou da
conversão do feito em diligência em caso de necessária comprovação de suas alegações.
iii - A apontada não entrega de documentos, causa de agravamento da exigência, foi
consequência da pandemia COVID-19.
iv - Houve recolhimento parcial, relativo ao período de 01/17 a 13/18, tendo o autuado
ingressado com parcelamento em 31/07/17, deferido para o período de 01/2017 a
03/2017. A auditoria fiscal não levou em conta tais haveres.
v - Não foram demonstrados pelo Fisco os recolhimentos em GPS e em parcelamentos.
vi - As declarações em GFIP tampouco foram levadas em conta pelo Fisco.
vii - O pagamento integral do tributo consignado em GFIP atende aos objetivos da
obrigação acessória.
viii - Violação de princípios constitucionais pela auditoria fiscal, quando na cobrança de
valores desconsiderando as GFIP apresentadas.
ix - Inércia do Fisco na cobrança de valores, sabendo das GFIP entregues e dos valores
pagos.
x - Ao final, clama sucessivamente:
1- Nulidade da exação,
2- Suspensão de sua exigibilidade, enquanto não apreciadas as teses de defesa interpostas,
3- Aproveitamento dos valores declarados em GFIP, anteriormente ao lançamento.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720111/2021-41
3
Em virtude das alegações na impugnação itens (iv e v) foi designada diligência fiscal
(fl. 145), sanadas em relatório de diligência fiscal (fls. 149/150), cientificando o contribuinte (fl.
165), que não se manifestou adicionalmente.
Sobreveio
acórdão
104-012-374
julgando
improcedente
a
impugnação
(fls.168/175), cito ementa.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/0/12017 a 31/12/2018
LANÇAMENTO FISCAL. PRAZO.
O lançamento tributário tem prazos fixados em lei. Agindo o Fisco dentro de seus
limites, nada a reparar no procedimento fiscal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/0/12017 a 31/12/2018
CIÊNCIA. AVISO DE RECEBIMENTO.
A validade da intimação por via postal decorre do recebimento da correspondência
no domicílio eleito pelo sujeito passivo, ainda que a assinatura no aviso de
recebimento não seja do contribuinte, seu representante legal, preposto ou
empregado.
EXIGIBILIDADE.SUSPENSÃO. HIPÓTESE.
A interposição tempestiva de defesa suspende a exigibilidade do crédito tributário,
até o deslinde administrativo de sua apreciação.
Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
O contribuinte foi notificado do acórdão em 02/01/2023, apresentou o Recurso
Voluntário somente em 27/03/2023.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo César Mota - Relator
RECURSO VOLUNTÁRIO
Inicialmente, é necessário avaliar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720111/2021-41
4
O contribuinte foi notificado do acórdão por meio da Intimação 2.998/2022 (fl.
177), registrada através do Termo de Registro de Mensagem na Caixa Postal. Para efeitos de
prazos processuais, a data de ciência será considerada como a data em que o destinatário acessou
a mensagem na caixa postal, o que ocorreu em 02/01/2023.
De acordo com o art. 33, caput, do mesmo Decreto, o prazo para a apresentação de
Recurso Voluntário é de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Acresça-
se que, consoante seu art. 5o, os prazos são contínuos e devem começar e terminar em dias úteis,
excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Considerando que a apresentação do Recurso Voluntário ocorreu somente em
27/03/2023 (fl. 184), não há dúvida quanto à sua intempestividade. É importante destacar que o
atendimento ao prazo para a interposição do recurso é um pressuposto necessário para a
instauração do contencioso administrativo. Assim, a intempestividade do recurso impede a análise
das questões relativas ao mérito do processo.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto não conhecer do Recurso Voluntário, por
intempestividade.
Assinado Digitalmente
Conselheiro Paulo César Mota - Relator

Fl. 269
DF CARF MF
Original